Tribunal: TJSP
Processo: 2059912-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cancelamento de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito c/c pedido liminar de tutela antecipada – Alegação de não contratação do empréstimo consignado - Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha de pagamento da parte autora, no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cancelamento de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito c/c pedido liminar de tutela antecipada – Alegação de não contratação do empréstimo consignado - Insurgência em face de decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha de pagamento da parte autora, no tocante ao contrato de mútuo objeto dos presentes autos, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Improcedência do inconformismo – Requisitos do art. 300, CPC, configurados – Hipótese de manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2059912-93.2020.8.26.0000 Praia Grande - Voto 31788
Registro: 2020.0000427877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2059912-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CICERA SEVERINO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059912-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31788
2
VOTO No: 31788
AGRV.No: 2059912-93.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
AGDA.: CÍCERA SEVERINO LOPES
Agravo de Instrumento Ação de cancelamento de empréstimo
consignado c/c indenização por danos morais e repetição de
indébito c/c pedido liminar de tutela antecipada Alegação de não
contratação do empréstimo consignado - Insurgência em face de
decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o
banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha de pagamento
da parte autora, no tocante ao contrato de mútuo objeto dos
presentes autos, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) - Improcedência do inconformismo Requisitos do art. 300,
CPC, configurados Hipótese de manutenção da decisão agravada
Recurso desprovido.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
52/53 dos autos originários, que em 'ação de cancelamento de
empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e
repetição de indébito c/c pedido liminar de tutela
antecipada', concedeu a tutela de urgência “para determinar
que o banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha de
pagamento da parte autora, no tocante ao contrato de mútuo
objeto dos presentes autos, sob pena de multa fixa de
R$2.000,00 (dois mil reais)”.
Sustenta a instituição financeira recorrente
que é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, sendo certo que não lhe cabe cumprir a
tutela de urgência deferida nos autos. Ademais, a parte
autora não possui operações ativas ou inativas com o Banco do
Brasil S/A. SENDO CERTO QUE O BANCO É MERA FONTE PAGADORA DO
BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA PARTE AGRAVADA (grifo no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059912-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31788
3
(fls. 05/06).
Afirma
que
a
multa
é
exorbitante
e
despropositada, devendo ser revogada ou reduzida, evitando-
se, assim, o indevido enriquecimento indevido em detrimento
do Banco do Brasil S/A que, como já salientado, não firmou
qualquer contrato de empréstimo consignado com a parte
agravada (fls. 06/07).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, a fim de que a tutela de urgência deferida nos
autos não recai em face do banco agravante, revogando-se a
multa aplicada ou, em assim não entendendo, para que a mesma
seja minorada (fls. 07/08).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensadas
informações de primeiro grau de jurisdição, sobrevindo
resposta às fls. 62/66.
É o relatório do necessário.
2

A
presente
insurgência
não
merece
provimento.
Cumpre consignar, que o presente recurso se
limita a, em reexame, aferir o cabimento da medida de
urgência e da multa estipulada à luz do que se extrai dos
autos nesta fase processual.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo
Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, as circunstâncias autorizavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059912-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31788
4
concessão da tutela provisória.
A hipótese retrata relação, em que a agravada
se viu envolvida em cobrança de parcelas de empréstimo que
sustenta, com convicção, não ter contraído (fls. 01/13, autos
originários).
Vale dizer, neste momento, em juízo de
cognição sumária, não se pode exigir prova negativa no
sentido de que não realizara referido empréstimo e, como bem
disse o magistrado 'a quo', há “negativa de contratação e
discussão do débito (inclusive com elaboração de boletim de
ocorrência e contratação de empréstimo em estado diverso da
federação)”. Assim, visualiza-se vestígios do direito da
parte autora que, em princípio, teria sido vítima de fraude.
Estão,
assim,
presentes
os
requisitos
autorizadores do provimento antecipatório, salientado o fato
de que os descontos são realizados diretamente na conta
corrente da agravada, sendo que a medida é de fácil
reversibilidade.
No tocante à multa fixada, cabível para
hipótese de descumprimento da ordem judicial, em consonância
com o art. 537 do Código de Processo Civil, in verbis:
“A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
O magistrado possui amplos poderes para impor
a aplicação de multa como meio coercitivo para a
concretização da tutela antecipada concedida.
É mecanismo de preservação da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059912-93.2020.8.26.0000 -Voto no 31788
5
judicial, legalmente previsto.
Não é caso, portanto, de eventualmente afastar-
se a multa coercitiva, porquanto sua função é coagir o
demandado a cumprir ordem judicial, não tendo caráter de
sanção.
Logo, a multa fixa estipulada em R$ 2.000,00
(dois mil reais), não comporta afastamento.
Frise-se, ademais, que a incidência da sanção
depende de descumprimento injustificado da determinação
judicial.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo
interposto.
JACOB VALENTE
Relator